Tribunal: TJDFT
Processo: 0706741-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DO PRAZO DE PAGAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de prorrogação do vencimento da Cédula de Crédito Rural Hipotecária n. “201505134, com fundamento no Manual de Crédito Rural e na Resolução 4.545/2016-BC e os limites de encargos estabelecidos no Decreto-lei 167/67, prorrogando as parcelas, nos termos supramencionados” (ID 13727154).
2. Por meio do Acórdão n. 1259423, esta Turma Cível deu provimento ao apelo anteriormente interposto pelo autor, para cassar a sentença e determinar a realização de prova pericial nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é viável o alongamento do prazo de pagamento de Cédula de Credito Rural, à luz do Manual de Crédito Rural (MCR) e da Resolução n. 4.545 do Banco Central do Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O enunciado n. 298 da Súmula do STJ estabelece que é direito subjetivo do devedor a renegociação da dívida materializada em cédula de crédito rural e não faculdade conferida ao credor, ainda que não haja previsão contratual, desde que atendidas as prescrições legais.
5. É indispensável que o produtor rural comprove o atendimento às exigências da Lei n. 12.409/2011, da Resolução n. 4.545/2016 do BACEN e do Manual de Crédito Rural para o alongamento da dívida prevista em cédula de crédito rural hipotecária.
6. A prova pericial atestou que o autor/apelante “sofreu prejuízos referentes ao déficit hídrico em sua fazenda no ano agrícola de 2015/2016, pois restou comprovado que a região de Itaporã do Tocantins, foi atingida com o fenômeno atmosférico conhecido por El Niño” (ID 65920385). Em laudo complementar, o perito esclareceu que os prejuízos ocorreram “em função do déficit hídrico, ou seja, menor oferta de pastagem disponível na fazenda, problemas com água para os animais, problemas com adubação das pastagens pois é necessária umidade para que estes reajam com a planta e o solo. Além disso, gastos com suplementação mineral e alimentação dos animais com farelo de soja, milho em grãos e outros” (ID 65920409).
7. Os Laudos Técnicos e a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (ID 13726250) demonstram que a receita prevista na proposta de custeio era de R$2.725.688,40 (dois milhões setecentos e vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos). Após os eventos climáticos, a receita obtida pelo produtor rural com a exploração da atividade pecuária foi de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), de forma que o resultado obtido (receita obtida - despesas dedutíveis) totalizou o saldo negativo de R$204.900,00 (duzentos e quatro mil e novecentos reais).
8. O autor/apelado demonstrou o preenchimento das exigências legais previstas na Lei n. 12.409/2011, na Resolução n. 4.545/2016 do BACEN e no Manual de Crédito Rural, o que autoriza o alongamento do prazo para pagamento da cédula de crédito rural contratada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.